Tribunal: TJPA
Processo: 0018881-24.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018881-24.2006.8.14.0301

APELANTE: D M PUBLICIDADE LTDA, ALDEMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO, CINTHIA CRISTINA CALDERARO MARINHO, ALDEMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0018881-24.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DM PUBLICIDADE LTDA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ALDEMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: CINTHIA CRISTINA CALDERARO MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ADELMIR RAIMUNO DA PAZ MARINHO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente o mérito sem decisão saneadora prévia e sem manifestação sobre o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte recorrente nos embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado do mérito, sem manifestação sobre o pedido de produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC exige que o juiz, antes de proferir sentença, resolva questões processuais pendentes e delimite as provas necessárias, sendo indispensável a decisão saneadora quando há requerimento expresso de produção probatória.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia análise da necessidade de provas, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre as provas a serem produzidas viola o princípio da não surpresa, exigido pelo art. 10 do CPC, tornando a sentença nula por error in procedendo.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que a supressão da fase instrutória, sem decisão fundamentada sobre a desnecessidade das provas requeridas, enseja a nulidade do julgamento e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização do saneamento do feito e posterior prosseguimento regular do processo.

Tese de julgamento
:
8. O julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem manifestação sobre pedido expresso de produção de provas, configura cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e nulidade da sentença.
9. A decisão judicial que indefere implicitamente a produção de provas requeridas deve ser fundamentada, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.
10. A ausência de fase instrutória nos processos em que há necessidade de prova pericial compromete a regularidade do procedimento, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 357 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/04/2024; TJ-CE, Embargos de Declaração 0009139-80.2019.8.06.0126, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 29/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018881-24.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DM PUBLICIDADE LTDA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ALDEMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: CINTHIA CRISTINA CALDERARO MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ADELMIR RAIMUNO DA PAZ MARINHO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
D.M. PUBLICIDADE LTDA, ADELMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO, ADELMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO JUNIOR
e
CINTHIA CRISTINA CALDERARO MARINHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, publicada com o seguinte dispositivo:

“Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC,
REJEITOS
OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência,
CONSTITUO
, em favor da autora, título executivo judicial no valor de
R$ 118.359,83 (cento e dezoito mil e trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos),
com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a contar do vencimento do débito.

Igualmente JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO a
parte embargante/ requerida
ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC”
(grifos no original)
.

Em sua apelação, a parte recorrente argumenta que a sentença deve ser anulada ou reformada com base nos seguintes argumentos:

1.

o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida realização da prova pericial contábil requerida, essencial para determinar o valor efetivamente devido.

2.

a necessidade de anulação da sentença e realização do despacho saneador para permitir a produção de provas.

3.

a ocorrência de prescrição, defendendo a unicidade da interrupção prescricional prevista no artigo 202 do Código Civil.

Contrarrazões (PJe Id nº 18.369.638).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0018881-24.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DM PUBLICIDADE LTDA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ALDEMIR RAIMUNDO DA PAZ MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: CINTHIA CRISTINA CALDERARO MARINHO

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELANTE: ADELMIR RAIMUNO DA PAZ MARINHO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte promovida, além de suscitar questões preliminares de prescrição e ilegitimidade em embargos monitórios (PJe Id nº 18369580 – p. 02/06, 18369581 – p. 01/02 e 18369582 – p. 01/04) , requereu a produção de prova pericial contábil nos seguintes termos:

“Caso sejam ultrapassadas as preliminares, que Vossa excelência dê provimento parcial aos embargos, obrigando a realização de
PERÍCIA CONTÁBIL
, com o objetivo de mensurar o real valor supostamente devido pelos Réus, podendo inclusive via prestação de contas, devendo nesse caso o perito obrigado estar obrigado a fazer o cálculo do débito de acordo com o disposto em nossa Carta Magna, em relação à taxa de juros, além da hipótese de parcelamento da dívida”.

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que, além da parte promovida ter suscitado questão preliminar em embargos monitórios (art. 337 do CPC) e manifestado a intenção de produzir prova, o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025